Tribunal: TJES
Processo: 5004612-78.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004612-78.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIL CARLOS GUEDES BRAGANÇA
RECORRIDO: ANA CAROLINA DA SILVA PATROCINIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5004612-78.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GIL CARLOS GUEDES BRAGANÇA

RECORRIDO:
ANA CAROLINA DA SILVA PATROCINIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITOS ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS EM CONTA CORRENTE. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). A controvérsia nos autos diz respeito à impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança. No detalhe, afirma a parte executada, ora Recorrente, que a constrição judicial eletrônica, realizada através do sistema conveniado SISBAJUD, recaiu sobre a sua verba depositada em caderneta de poupança e, ainda que não fosse, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a impenhorabilidade de verbas inferiores a 40 salários mínimos. Alega, ainda, que a quantia bloqueada advém de sua atividade laborativa (tatuador) e se destina ao sustento de sua família. Aponta também excesso na penhora mencionada, considerando que os valores restringidos ultrapassam o débito executado. Por fim, aduz que ajuizou ação anulatória, tombada sob o n. 5000457-96.2023.8.08.9101, com pedido de tutela de urgência para suspensão do ato constritivo.

(2). O Juízo de origem deixou de acolher os argumentos da parte demandada, rejeitando os pedidos contidos nos embargos à execução. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Executado, ora Recorrente, em face de sentença que negou provimento aos embargos à execução por si opostos, mantendo-se penhora sobre conta bancária, além de restrições de transferência de veículos do Executado. Em contrarrazões, pugna a Exequente, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(3). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte executada/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). Por sua vez, em relação ao pedido de suspensão do feito em razão do ajuizamento de ação anulatória, registro que o referido feito (nº 5000457-96.2023.8.08.9101) já foi julgado e extinto sem resolução de mérito, tendo transitado em julgado a decisão terminativa em 01/02/2024, não havendo, portanto, que se falar qualquer óbice ao prosseguimento do presente feito.

(5). No mérito, examinados os autos, noto que a penhora realizada via SISBAJUD incidiu sobre numerários depositados pelo Recorrente em conta corrente mantida junto ao MERCADOPAGO, conforme extrato bancário e resposta à ordem de bloqueio juntados aos autos.

(6). Sobre o tema, não se desconhece o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, que restou sinalizado, inclusive, pela sentença guerreada. Nesse sentido, vale destacar, dentre tantos, o seguinte julgado da Corte cidadã,
in verbis
: “
Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento,
em conta corrente
ou guardados em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude.
” (STJ; AgInt no REsp n. 2.074.127/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023, grifos nossos).

(7). É inegável, no presente caso, que a quantia bloqueada na conta bancária da parte executada, ora Recorrente, compõe o limite impenhorável de 40 salários-mínimos estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC/15. Todavia, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, não se está diante de uma situação estática e objetiva, de modo que a regra em destaque comporta relativização a partir da interpretação judicial (STJ,AgInt no REsp n. 2.037.056/MG), inclusive para se permitir a penhorabilidade em caso de nítida utilização para a burla à satisfação do crédito. No detalhe, em que pese o valor aquém a 40 salários mínimos e mesmo a modalidade de poupança, constata-se que o devedor, ora Recorrente, vale-se da referida conta bancária para outros fins, tanto que a movimenta intensamente, o que, por si só, sinaliza o desvirtuamento daquele que deseja poupar/investir e, mais do que isso, garantir o mínimo existencial a si e a sua família. Nesse sentido, é pertinente renovar a passagem do ato sentencial acerca do referido ponto,
in verbis
: “
(...) ainda que houve comprovação quanto a natureza de poupança, o citado extrato demonstra intensa movimentação bancária apenas no mês de junho/2023, tal como pagamentos de títulos, transferências e recebimentos de valores, inclusive via pix, o que evidencia que a utiliza verdadeiramente como conta-corrente, havendo evidente desvirtuação da natureza de poupança. Aliás, o executado deixou de juntar aos autos extrato relativo ao mês em que ocorreu o efetivo bloqueio (agosto/2023), limitando-se a apresentar histórico relativo apenas ao mês de junho/2023 (anterior à penhora), o qual, inclusive, indica saldo suficiente a suportar a penhora (no importe de R$13.444,55) sem prejuízo do sustento do devedor e de sua família (saldo em 30/06/2023: R$24.520,61). (...)
”.

(8). E mais, é preciso levar em consideração a pertinente passagem do ato sentencial sobre a referida constrição e o sistema dos juizados especiais,
in verbis
: “
Pondera-se, ainda, que a grande maioria das ações que tramitam no âmbito do Juizado Especial Cível possuem valor de alçada de 40 (quarenta) salários mínimos, de sorte que a adoção deste entendimento em todo e qualquer processo, de forma indistinta, poderia inviabilizar a realização de penhora em dinheiro neste rito, o que deve ser analisado com ponderação (distinguishing), até porque, o Código de Processo Civil estipula que esta modalidade de penhora possui preferência sobre as demais.
”

(9). Por sua vez, não há que se falar em excesso de execução, pois, ainda que se tenha localizado outro bem através do sistema RENAJUD, o dinheiro é o preferível para a satisfação do crédito. De toda sorte, a diligência de retirada da anotação de restrição de transferência sobre veículos do Recorrente somente será viável com a satisfação do crédito em si, visto que, até lá, a constrição, que não se confunde com penhora, serve para resguardar o direito do credor.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)